Tribunal: TJSP
Processo: 1009925-16.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Débito prescrito cadastrado na plataforma SERASA LIMPA NOME. Julgamento de improcedência na origem. Manutenção. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. Prescrição que não implica a inexistência do débito, mas tão somente o

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Débito prescrito cadastrado na plataforma SERASA LIMPA NOME. Julgamento de improcedência na origem. Manutenção. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. Prescrição que não implica a inexistência do débito, mas tão somente o transforma em dívida natural. Majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor da causa em favor do patrono da ré, conforme § 11, do art. 85, do CPC/2015, observando-se o disposto no § 3o, do art. 98, CPC/2015. Recurso do autor desprovido.